Tribunal: TJMT
Processo: 1017595-71.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017595-71.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[FLAVIO CASTRO FERREIRA - CPF: 733.484.571-49 (APELANTE), MARILIA MESQUITA MIRANDA - CPF: 896.182.381-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS - CPF: 016.695.531-08 (TERCEIRO INTERESSADO), WERIT FERREIRA RODRIGUES - CPF: 041.797.311-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017595-71.2021.8.11.0003

APELANTE: FLAVIO CASTRO FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
: NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – AGENTE QUE BUSCOU ABRIGO NO INTERIOR DE SUA RESIDÊNCIA APÓS VISUALIZAR A GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR – REJEIÇÃO – FUNDADAS RAZÕES – INFORMAÇÕES PRETÉRITAS, POLICIAIS QUE FLAGRARAM O ACUSADO DISPENSANDO O ENTORPECENTE EM TERRENO ABERTO E POSTERIOR LOCALIZAÇÃO DE QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE DROGAS NO INTERIOR DO IMÓVEL – MODIFICAÇÃO DO TEMA (
OVERRULING
) – FATOS OCORRIDOS EM 2021 – INVIABILIDADE DE SE UTILIZAR ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL RETROATIVO –
MÉRITO
: ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PROVAS SUBSTANCIAIS DO ENVOLVIMENTO DO AGENTE COM A MERCANCIA DE DROGAS – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA OCORRÊNCIA, CORROBORADO PELA APREENSÃO DAS DROGAS [32 (TRINTA E DUAS PORÇÕES) COM MASSA BRUTA DE 523,34G (QUINHENTOS E VINTE E TRÊS GRAMAS E TRINTA E QUATRO CENTIGRAMAS) DE COCAÍNA E 4 (QUATRO) PORÇÕES PESANDO 225,22G (DUZENTOS E VINTE E CINGO GRAMAS E CVINTE E DOIS CENTIGRAMAS) DE MACONHA], OBJETOS COMUMENTE UTILIZADOS NO COMÉRCIO ILÍCITO [BALANÇA DE PRECISÃO E FILMES PLÁSTICOS PVC] E A QUANTIA DE R$ 3.271,00 (TRÊS MIL, DUZENTOS E SETENTA E UM REAIS) SEM PROCEDÊNCIA LÍCITA – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO ARTIGO 33, §4
o
, DA LEI N. 11.343/2006 – IMPERTINÊNCIA – RÉU QUE REGISTRA EXECUTIVO DE PENA POR TRÁFICO DE DROGAS, ALIADAS ÀS EVIDÊNCIAS QUE CONFIRMAM SUA DEDICAÇÃO À MERCANCIA ILÍCITA DE ENTORPECENTES – DIMINUIÇÃO DA PENA – PEDIDO PREJUDICADO – REPRIMENDA ESTABELECIDA NO SEU PATAMAR MÍNIMO –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu “
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela legítimo – a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno – quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior da casa, situação de flagrante delito
” [STJ. AgRg no AREsp 2273270 / DF. Relator Ministro Rogério Schietti Cruz. 6a Turma. Julgado em: 12/3/2024. DJe: 5/4/2024].

Constatado que o ingresso na residência não ocorreu de forma aleatória, mas após o recebimento de informações sobre o tráfico no local, aliado ao fato de os agentes de segurança terem visualizado o agente dispensar parte dos ilícitos em terreno aberto do imóvel, o qual é desguarnecido de portões ou muros, resta configurada as fundadas razões que legitimam a ação policial.

A despeito da época dos fatos [2021] e o momento da prolação da sentença [2024], não há se falar no emprego de entendimento retrógrado mais favorável ao requerente, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica.

Comprovadas a autoria e a materialidade delitiva pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão, somada à apreensão das substâncias entorpecentes e de petrechos para a traficância, descabido se falar na absolvição pelo crime de tráfico de drogas.

O benefício do tráfico privilegiado, previsto no artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, é destinado apenas ao traficante ocasional, e não àquele que se dedica às atividades criminosas.

“[...] elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas
” [STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023].

Tendo sido a pena estabelecida no seu patamar mínimo, o pedido para redução dela encontra-se prejudicado.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017595-71.2021.8.11.0003

APELANTE: FLÁVIO CASTRO FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por FLÁVIO CASTRO FERREIRA, buscando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 1017595-71.2021.811.0003), que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em suas razões, a defesa suscita, preliminarmente, a ilegalidade da busca domiciliar realizada pelos policiais militares, haja vista que ingressaram no imóvel sem mandado judicial e nem autorização do apelante. No mérito, busca a sua “
absolvição por falta de provas
”. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da minorante do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006 e a redução da reprimenda para o mínimo legal [doc. digital n. 218193941].

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença condenatória [doc. digital n. 218193947].

A Procuradora de Justiça, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifesta-se pelo desprovimento do apelo
[doc. digital n. 220029197].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1017595-71.2021.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR
: ILEGALIDADE DA BUSCA DOMICILIAR REALIZADA PELOS POLICIAIS MILITARES E ILICITUDE DAS PROVAS DELA DECORRENTE

A defesa suscita, preliminarmente, que o ingresso dos agentes de segurança no imóvel de
FLÁVIO CASTRO FERREIRA foi realizado de maneira ilegal, uma vez que não havia mandado judicial, fundadas suspeitas ou autorização dos moradores.

Verbera ainda que as provas decorrentes da ação policial não podem ser consideradas lícitas, devendo ser desentranhadas do processo.

A questão isagógica
não procede
.

Prima facie
, convém destacar que o Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis/MT analisou a preliminar – suscitada nas alegações finais defensivas – e, na sentença oral prolatada, rechaçou-a mediante os seguintes fundamentos:

“[...] essa magistrada entendeu que a luz da matéria constante do inquérito policial, havia [...] justa causa para a busca domiciliar, sim, [...].

Consta que no dia 24 de junho de 2021 durante patrulhamento nas imediações do bairro Jardim Liberdade, nesta urbe, os Policiais Militares receberam uma denúncia noticiando que um indivíduo de estatura alta, de cor de pele branca e camiseta cinza estaria praticando o tráfico ilícito de entorpecentes na região.

Narra o B.O. [...] que os agentes de segurança pública depararam com o indivíduo possuidor das mesmas características mencionadas na denúncia, o qual, ao perceber a aproximação da guarnição, dispensou alguns objetos e correu para os fundos da residência, nessa ocasião os policiais constatar que os objetos descartados consistiam em duas porções de maconha, ressalta o caderno que durante a busca domiciliar foram encontradas duas porções de substâncias análogas à maconha, dois invólucros de papel filme e trinta e duas porções de cocaína, uma balança de precisão [...].

No presente caso, com base nas informações do B.O. a busca domiciliar realizada ocorreu devida a suspeita fundamentada do tráfico de drogas, nesse sentido é pacífico entendimento jurisprudencial de que a busca sem mandado é permitida quando existir justa causa [...].

No caso em análise há elementos concretos que indicam a existência de justa causa para a busca domiciliar, a denúncia anônima, apesar de não ter sido possível verificar sua origem trouxe informações precisa sobre a prática do crime de tráfico de drogas na residência do acusado.

Verifica-se que os policiais se depararam com as características do suspeito descritas [...] o que, por si só, já configuravam fundadas razões para acreditar que a prática do crime estaria ocorrendo no local. Além disso, a atitude do suspeito ao descartar os objetos posteriormente identificados como entorpecentes e mostrou a existência que o domicílio do acusado era utilizado para a prática do ilícito em questão.

Dessa forma, a conduta do suspeito ao descartar as porções de drogas e buscar abrigo na residência, em conjunto com as informações da denúncia recebida, forneceram aos policiais justa causa para a busca domiciliar, durante a busca subsequente foram encontrados itens que corroboraram a fundada suspeita, quais seja, porções de entorpecentes, balança de precisão, dinheiro em espécie [...].

Os policiais no exercício de suas atribuições e nas circunstâncias apresentadas agiram de comum acordo com os procedimentos legais e tiveram razões plausíveis para realizar a busca domiciliar.

Era seu dever agir de tal forma.

Não vou ler toda a decisão, porque ela é extensa, mas é interessante ressaltar que essa decisão foi proferida aqui neste juízo em 17 de julho de 2023 e a partir do mês seguinte, o mês de agosto de 2023, o STJ começou a sofrer várias reformas de decisões dessa natureza de anulação de buscas domiciliares, de modo que não há mais o entendimento, jamais foi predominante o entendimento dessas buscas que encontram entorpecentes, ou seja em caso de crime permanente, em residência, mas o STF principalmente por meio de decisões da Carmen Lucia [...] decidiram de forma bastante rigorosa que essas decisões do STJ de ilicitude desse tipo de busca não encontram ressonância na CF.

O artigo 5o, quando prevê a inviolabilidade domiciliar [...] não prevê como direito fundamental [...] a título absoluto. Evidente que a privacidade [...] intimidade familiar não pode servir para salvaguarda de crimes em ambiente doméstico [...] e o crime de tráfico é, a par de gravíssimo, é o que mais gera violência [...].

[...] com relação a preliminar, mais uma vez suscitada da ilegalidade da busca domiciliar, além da matéria já ter sido apreciada à exaustão por esse juízo, houve uma reforma subsequente da decisão dessa magistrada [...] pelo STF de forma que o entendimento vigente é no sentido anterior de que a busca domiciliar, desde que justificada [...] e em crime permanente praticada na residência a justifica [...].

Desse modo, rejeito a preliminar [...] de ilegalidade da busca domiciliar [...]”

Não bastasse isso, a questão já foi apreciada por esta 1a Câmara Criminal no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1025643-57.2023.8.11.0000, ocorrido em 14 de novembro de 2023.

Naquela ocasião, a defesa ventilou idênticos argumentos, razão pela qual – por não ter trazido nenhum fato novo no presente apelo – transcrevo excertos do voto que prolatei para melhor elucidação dos fundamentos utilizados,
verbis
:

“A defesa aduz que inexistiam “fundadas razões” para o ingresso dos agentes de segurança na residência do paciente.

Diferentemente do alegado e sopesando o contexto fático narrado nos documentos coligidos nos autos,
a entrada dos policiais no imóvel se deu porque os membros da guarnição flagraram o paciente tentando se desfazer de certa quantidade de entorpecentes, pouco antes de sua abordagem
.

Consta ainda que, além das 2 (duas) porções de maconha dispensadas por ele, os agentes de segurança localizaram, no interior do imóvel, outras 2 (duas) porções de maconha, 2 (dois) rolos de papel insulfilme, algumas porções de cocaína – escondidas em um pote de sorvete –, 1 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 3.271,00 (três mil, duzentos e setenta e um reais) e 1 (um) aparelho celular, ambos sem procedência lícita.

Sabe-se que o estado de flagrância que antecede a diligência nos crimes de tráfico constitui uma exceção à regra da inviolabilidade de domicílio.

Ademais,
o fato de o réu dispensar drogas no quintal de sua residência – em terreno aberto e desguarnecido de portão ou muros, como bem evidenciado nas imagens juntadas pela impetrante
–, e
tal conduta ter sido vista pelos agentes de segurança, presente se faz as “fundadas razões” para o ingresso no local sem prévia autorização judicial
.

Analisando situação análoga, assim já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE.
TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INEXISTÊNCIA
. RECURSO DESPROVIDO [...] 1. No caso [...]
Um dos policiais conseguiu ouvir conversas sobre o tráfico e visualizar entorpecentes dentro do imóvel, visto que a área não possuía muros
. 2. As circunstâncias acima delineadas constituem [...]
fundadas razões para o ingresso dos policiais militares no imóvel, onde foram encontradas diversas drogas, dinheiro
e contabilidade do tráfico,
motivo pelo qual não há falar em nulidade decorrente de violação de domicílio
. 3. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC n. 803.179/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 19/4/2023.)

[...] A vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DENEGO a ordem de Habeas Corpus impetrada em favor de FLÁVIO CASTRO

FERREIRA [...]”

In casu
, convém deixar registrado que apesar de os agentes de segurança terem recebido informações de fonte anônima, os dados indicavam as características físicas e os trajes utilizados pelo apelante, tanto que na diligência empreendida não tiveram dúvidas em abordá-lo.

Sobre o tema, colho precedentes deste Sodalício,
verbis
:

“[...] A denúncia anônima utilizada como gatilho para desencadear investigação policial que culmina com a localização e apreensão do requerente na posse de entorpecente não tem o condão de macular os elementos probatórios obtidos. [...] Assim, não há que se falar em nulidade das provas obtidas na busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial quando a situação retratada nos autos situa-se nas exceções contempladas pela norma constitucional que assegura o direito à inviolabilidade de domicílio (artigo 5o, inciso XI), como ocorre na hipótese, visto que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a diligência foi precedida pela constatação de circunstâncias que indicavam, fortemente, a provável ocorrência de situação de flagrante delito no interior da residência, tendo, inclusive, denúncias anônimas acerca da realização do delito [...]”
(N.U 1022484-09.2023.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/04/2024, Publicado no DJE 10/04/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: NULIDADE DA BUSCA PESSOAL – REJEIÇÃO – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA A REALIZAÇÃO DA AÇÃO POLICIAL [...] RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A existência de denúncia específica, que individualiza as características do réu e as circunstâncias do crime, inclusive com detalhamento da vestimenta do agente, constituem razões bastantes para proceder a sua abordagem [...]
” (N.U 1000944-51.2022.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE DROGAS [...] NULIDADE DAS PROVAS – BUSCA PESSOAL ILEGAL – VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – INOCORRÊNCIA – EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA – PRESENÇA DE CONTEXTO FÁTICO ANTERIOR – AÇÃO POLICIAL PRATICADA COM BASE EM FUNDADAS RAZÕES – PROVAS LÍCITAS – PRELIMINAR REJEITADA [...] As medidas produzidas e adotadas pelos agentes policiais não caracterizam ilegalidades, no que disser respeito à suposta violação da intimidade, liberdade e/ou privacidade dos apelantes, pois praticadas sob fundadas suspeitas e devidamente autorizadas Inexiste ilegalidade na ação policial que, a par de denúncia anônima, procede a abordagem de suspeito com características semelhantes à informada, estando a autoridade no regular exercício do poder de polícia [...]
” (N.U 1019115-93.2022.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 06/10/2023)

De igual modo, descabido o pedido defensivo para se aplicar o entendimento jurisprudencial “
da data do fato
,
com efeito ex tunc, remetendo à época que deu origem a ação [...] sendo o efeito da decisão aplicado ao passado, no momento exato da ocorrência que gerou o processo”
.

Nesse ponto, a juíza singular bem pontuou a modificação de posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acerca da legalidade do ingresso domiciliar a partir do mês de agosto de 2023.

A despeito da época dos fatos [2021] a Corte Cidadã entender que a simples fuga do agente – em atitude suspeita – para o interior da residência não autorizaria a entrada dos agentes de segurança no imóvel, não é possível invocar agora posição que lhe permitiria, em tese, reconhecer a nulidade das provas como se os fatos tivessem ocorrido anteriormente.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA EM 2018. NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA VIA ELEITA PARA FAZER RETROAGIR ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL BENÉFICO. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE SE IMPÕE. Agravo regimental improvido”
(STJ, AgRg no HC n. 878.547/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Por fim, “é
válida a busca domiciliar realizada à mingua de autorização judicial,
independentemente de anuência do morador
, na hipótese em que o ingresso dos agentes policiais no domicílio ocorreu somente após a constatação de fundadas razões indicativas da provável ocorrência de situação de flagrante delito”
[TJMT, N.U 1002283-83.2020.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 15/06/2024 – grifo nosso].

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar.

M É R I T O

Pesa contra FLÁVIO a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“na data de 24/06/2021, por volta das 00h00min, na Rua Valgney de Oliveira, n. 1421, Bairro Jardim Liberdade, nesta cidade, o denunciado FLAVIO CASTRO FERREIRA foi preso em flagrante delito por trazer consigo, guardar e manter em depósito 32 (trinta e dois) porções, com massa de 523,34 g (quinhentos e vinte e três gramas e trinta e quatro miligramas), e 04 (quatro) outras porções, pesando 225,22 g (duzentos e vinte e cinco gramas e vinte e dois centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (22 porções), de COCAÍNA, e, as demais (04 porções), de MACONHA, drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com

determinação legal e regulamentar, consoante positiva aos Laudos Periciais, fls. 17/20, ID 60955427.

São dos autos que no dia e hora acima referidos, após receber delação de que um homem estava praticando tráfico de drogas no bairro supracitado, a Polícia Militar realizou diligências e logrou localizar o denunciado com as mesmas características ora delatadas, sendo que o mesmo, ao perceber a presença policial, dispensou 02 (duas) porções de maconha e correu para o interior do referido imóvel, no qual residia.

Diante da justa causa, os policiais adentraram na residência e interceptaram Flávio, sendo que, além da droga dispensada, encontraram numa mesa mais 02 (duas) porções de maconha, bem como 02 (dois) rolos de papel insulfime, utilizados para embalar drogas, e, em cima do guarda-roupas, porções de cocaína que estavam em um pote de sorvete, além de 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 3.271,00 (três mil duzentos e setenta e um reais), e 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, cor branca (Termo de apreensão, fl. 07, ID 60955427)”
(doc. digital n. 218194667)

Encerrada a instrução criminal, o apelante foi condenado nos termos da inicial à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

No que tange à absolvição por ausência de provas, o pedido não comporta acolhimento.

A
materialidade
delitiva está demonstrada no auto de prisão em flagrante delito, boletim de ocorrência 2021.157096, termo de exibição e apreensão n. 2021.16.185324, exame preliminar de entorpecente, (doc. digital n. 218194659 – p. 2, 4, 7, 18), laudo pericial n. 3.14.2021.79262-01 (doc. digital n. 218194681) e no depoimento de testemunhas.

O exame realizado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT atestou se tratar de “
32 (trinta e duas) porções, com massa bruta de 523,34g (quinhentos e vinte e três gramas e trinta e quatro centigramas) de cocaína; 4 (quatro) porções, com peso de 225,22g (duzentos e vinte e cinco gramas e vinte e dois centigramas) de maconha; 1 uma balança e 2 (dois) rolos de plástico PVC parcialmente usados
” (doc. digital n. 218194659 – p. 18).

A
autoria
também restou comprovada.

Na fase inquisitorial, o Policial Militar, CLAUDEIR GOMES DE CAMPOS, descreveu a ação policial, conforme transcrito:

“
QUE a equipe em patrulhamento pelo Bairro Jardim Liberdade recebeu uma denúncia anônima de que um indivíduo alto, branco, de camiseta cinza, estaria praticando o tráfico ilícito de drogas; QUE diante das informações repassadas realizamos rondas [...]; QUE na Rua Walgney uma pessoa com as mesmas características repassadas, ao perceber a presença da equipe, dispensou alguns objetos e correu para o fundo da residência; QUE foi dada voz de parada e realizada a abordagem do mesmo; QUE foi localizado 2 porções pequenas de maconha que haviam sido dispensadas e foi localizado em cima de uma mesa 2 porções grandes da mesma substância, 2 invólucros de insufilme que estava sendo usado para embalar o tóxico para ser comercializado; QUE ao realizar buscas na residência foi localizado 32 porções de substância análoga à cocaína, uma balança de precisão, mais R$ 3.271,00 em espécie dentre de um pote de sorvete de cor branca, em cima do guarda roupas [...]”
(doc. digital n. 218194659 – p. 5/6).

Semelhantes são as declarações do também policial militar, WERIT FERREIRA RODRIGUES (doc. digital n. 218194659 – p. 8).

FLÁVIO, quando interrogado extrajudicialmente, fez uso do seu direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 218194659 – p. 11/12).

Em juízo, os policiais militares, CLAUDEIR e WERIT reafirmaram as declarações prestadas extrajudicialmente e acrescentaram:

“
Claudeir
: Eu fiz duas apreensões de droga nesse dia [...]. E esse cara saiu primeiro que nós da Delegacia. A gente estava fazendo patrulhamento no Jardim Liberdade quando recebemos essa denúncia anônima. Era uma casa [...] chegamos, ele correu para dentro. Era só terreno, não tinha muro, não tinha nada. Encontramos uma porção com ele. Perguntamos se tinha mais, ele disse que não. Aí achamos dinheiro trocado, começamos a vasculhar no terreno e achamos. Achamos as porções de maconha. Em cima da mesa da residência, pasta-base de cocaína e dentro de uma vasilha achamos o restante, uma grande quantidade de substância. Achamos pó para diluir cocaína. Tinha muito dinheiro também. Tinha rolo de papel insulfilme. Era indicativo de droga. A denúncia bateu certinho e a gente conseguiu localizar o indivíduo [...]. Uma parte estava na casa e outra no terreno, achamos jogado no terreno baldio, um galinheiro, fomos vasculhando [...] no terreno [...] que a casa não era murada, tinha tela e cerca. Ficou claro que a droga era dele e eu fiquei abismado como que ele saiu da Delegacia [...] com essa grande quantidade de entorpecente preso [...] ele está preso?

Juíza
: [...] ele está preso por outro tráfico.

Defesa
: O senhor informa que recebeu uma denúncia anônima, essa denúncia foi feita por 190, como que foi feita?

Claudeir
: A pessoa não quis se identificar [...]. Foi feita pelo 190. A denúncia repassou no Bairro Liberdade tinha um rapaz alto, branco, traficava na frente da residência onde ele residia. De posse dessas informações, deslocamos para o endereço e deparamos com o indivíduo e fizemos a abordagem e localizamos os entorpecentes. Na hora que nós chegamos tinha ele e dentro da residência tinha a esposa dele e dois filhos. Mas pelo que falou a denúncia era um local muito frequentado por pessoas para fazer compra de entorpecentes. Alí tem várias bocas de fumo
[...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Werit Ferreira Rodrigues - 1017595-71.2021.8.11.0003.mp4).

“
Werit
: Lembro da abordagem. Quando a gente fez a abordagem e eu entrei na residência tava a esposa dele, umas crianças, foi localizada porção. Na revista da casa a gente sempre perguntava se tinha mais, ele dizia que não tinha, aí quando encontramos ele falou que aquilo aí era tudo dele. Foi na hora que ele assumiu tudo a droga [...] e foi conduzido. Tinha bastante dinheiro. Está conforme o boletim de ocorrência que está bem detalhado. O comandante quando avistou ele, ele saiu correndo. Eu fiz a busca dentro da residência [...] tinha a informação
[da traficância exercida pelo apelante]
”
(arquivo digital – nome da mídia: Claudeir Gomes de Campos - 1017595-71.2021.8.11.0003.mp4).

O apelante, quando auscultado em juízo, asseverou que os entorpecentes localizados lhes pertenciam; contudo, declarou que não se tratava de “
uma grande quantidade de drogas”
e que elas se destinavam ao seu consumo pessoal (arquivo digital – nome da mídia: Interrogatório Flavio Castro Ferreira, alegações finais -1017595-71.2021.8.11.0003.mp4).

Como se vê, as provas produzidas na instrução não deixam dúvidas quanto à autoria delitiva.

FLÁVIO, ouvido somente em juízo, não negou a propriedade dos entorpecentes, mas tentou justificar que a quantidade de drogas apreendida não era significativa e eram para seu consumo próprio
.

Os policiais militares, CLAUDEIR e WERIT, nas duas oportunidades em que foram auscultados, asseveraram que foi irradiado – via 190 – informações sobre a mercancia de drogas no Bairro Jardim Liberdade, inclusive lhes foram transmitidos o biotipo físico e a vestimenta do traficante. Disseram ter se deslocado ao endereço informado e, no local, visualizaram FLÁVIO – com as mesmas características físicas repassadas pelo COPOM – e que ele, ao notar a viatura dispensou algumas porções de droga no quintal de sua residência. Narraram que conseguiram visualizar toda a ação delitiva, porque o terreno onde o apelante se encontrava era desguarnecido de portão ou muros. Acrescentaram ter ingressado no local, apreendido a droga – dispensada no quintal – e, logo em seguida, no interior da residência, prenderam FLÁVIO. Noticiaram ter procedido à varredura do imóvel e, em diversos cômodos, localizaram uma porção significativa de cocaína, outra de maconha, além de petrechos para a traficância [balança de precisão e papel insulfilme]. Por fim, confirmaram que a região onde procederam a prisão de FLÁVIO é bastante conhecida por suas bocas de fumo e que sabiam que a residência dele estava sendo utilizada para o comércio de entorpecentes.

Como é cediço, o acusado não é obrigado a produzir provas contra si, mas é dele o ônus de demonstrar a veracidade dos fatos alegados em sua defesa, de modo que lhe competia confirmar a negativa da traficância ou que os entorpecentes eram para seu uso próprio,
o que nem de longe ocorreu
.

Primeiro, porque a natureza e as porções das drogas apreendidas [
523,34g
(quinhentos e vinte e três gramas e trinta e quatro centigramas) de
cocaína
e
225,22g
(duzentos e vinte e cinco gramas e vinte e dois centigramas) de
maconha
], em nada se coadunam com as quantidades normalmente encontradas com usuários de drogas.

Além disso, o acusado não juntou nenhuma prova de que, de fato, é dependente químico, uma vez que a defesa não arrolou familiares ou trouxe documentos que comprovem tal condição.

Por fim, os agentes de segurança não localizaram no imóvel dele nenhum objeto destinado ao consumo de drogas – cachimbos, dichavadores,
pipes
, papéis de origem vegetal (seda) –, razão pela qual não há se falar na absolvição pretendida pela defesa.

Depois, convém ressaltar que a localização de uma
balança de precisão
– apetrecho comumente utilizado na traficância – a
variedade de substâncias entorpecentes
[maconha e cocaína], além da
grande quantidade de dinheiro
[R$ 3.271,00 (três mil, duzentos e setenta e um reais)], reforça a conclusão de que as substâncias se destinavam ao comércio ilícito.

Por derradeiro, não custa lembrar que o crime do artigo 33, da Lei n. 11.343/2006, não exige prova da comercialização da substância entorpecente, sendo suficiente que o agente pratique uma das inúmeras condutas descritas no tipo penal, entre elas a de
portar
e
guardar
.

Nesse ponto é elucidativa a doutrina de Andrey Borges de Mendonça e Paulo Roberto Galvão de Carvalho:

“
Embora a expressão ‘tráfico de drogas’ esteja associada, na linguagem comum, à ideia de mercancia e lucro, o conceito jurídico é diverso, pois não se exige qualquer elemento subjetivo, além da simples consciência e vontade de praticar qualquer dos dezoitos verbos-núcleos mencionados
” (Lei de Drogas Comentada Artigo por Artigo, Ed. Método, 3a ed. pág. 101).

E não destoa a jurisprudência deste Sodalício:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - SENTENÇA CONDENATÓRIA [...] DESTINAÇÃO MERCANTIL DEMONSTRADA - JULGADO DO TJMT - ATOS DE COMÉRCIO - IRRELEVÂNCIA - ENUNCIADO CRIMINAL 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas constitui
crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
, dentre as quais “trazer consigo” e ter em depósito” substância entorpecente para fins de mercancia (TJMT, Ap no 133912/2017) [...]
” (N.U 0003618-03.2018.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 11/12/2020)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS [...] DESNECESSIDADE DE FLAGRANTE NO ATO DA MERCANCIA [...] DELITO CLASSIFICADO COMO DE AÇÃO MÚLTIPLA OU MISTO ALTERNATIVO – ENUNCIADO ORIENTATIVO 7 DO TJMT [...] O tráfico de drogas
consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, sendo irrelevante o fato de o agente não ser surpreendido em atos de comércio
(TJMT, Enunciado Criminal 7) [...]
” (N.U 0005207-49.2018.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 11/09/2020)

Assim, comprovada a materialidade e a autoria delitiva, a condenação pelo crime de tráfico de drogas deve ser conservada, consoante os seguintes julgados deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] 2. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO - MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA DEMONSTRADA [...] 2. Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal. A condenação por tráfico de drogas, inviabiliza a desclassificação para a figura de usuário prevista no artigo 28 da Lei de Drogas [...]
" (N.U 1010891-22.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022)

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO [...] ALMEJADA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA AQUELA DESCRITA NO ART. 28 DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – AS CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS DEMONSTRAM A OCORRÊNCIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS [...] Inviável a pretendida desclassificação da conduta para a figura descrita no art. 28, caput, da Lei n. 11.343/06 quando os elementos de prova jungidos aos autos demonstram a indubitável destinação mercantil do entorpecente apreendido [...]"
(N.U 0001226-06.2018.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019).

No que tange ao pedido para se reconhecer a minorante do artigo 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006, melhor sorte não lhe assiste.

Digo isso porque todas as circunstâncias ventiladas nos autos – local conhecido pela venda de drogas, apreensão de diversas porções de entorpecentes de natureza variada, petrechos para a traficância e uma quantidade significativa de dinheiro sem procedência lícita – evidenciam que o réu
não pode
ser tratado como traficante eventual, mas como alguém que efetivamente se dedica às atividades criminosas.

Com efeito, impõe-se rejeitar o pedido de incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. GRANDE QUANTIDADE DE COCAÍNA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS ADICIONAIS
. [...] AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. 1.
Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "elementos tais quais petrechos
e anotações típicos de tráfico,
balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas
" (AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023) [...]”
(AgRg no HC n. 885.520/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA O AFASTAMENTO DO PRIVILÉGIO
. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem afastou a incidência da minorante do tráfico privilegiado, porquanto os elementos concretos do caso conduziram à conclusão de que o agravante dedicava-se à atividade criminosa,
em razão da elevada quantidade e variedade de drogas encontradas na posse do acusado, forma de acondicionamento e local de apreensão dos entorpecentes ("boca de fumo"), bem ainda, apreensão de petrechos para comercialização das substâncias ilícitas
e cadernos de anotações a respeito. 2.
Esse entendimento está em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte no sentido de que elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas. Precedentes
. 3. A modificação deste entendimento demandaria necessariamente revolvimento fático-probatório, vedado pela Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça - STJ. 4. Agravo regimental desprovido
(AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023)
.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há como aplicar a minorante prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 quando verificado que o Tribunal de origem - dentro do seu livre convencimento motivado - apontou elementos concretos dos autos,
notadamente a quantidade e a diversidade de droga apreendida, além da apreensão de apetrechos comumente usados na prática da traficância
, como microtubos plásticos transparentes, balança de precisão e dois liquidificadores, que evidenciam a dedicação do acusado a atividades criminosas. [...] 3. Agravo regimental não provido
(AgRg no HC n. 729.678/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 16/5/2022).

Por fim, em relação ao reajuste da pena para o mínimo legal, o pedido resta
prejudicado
.

Digo isso porque a juíza singular, quando procedeu à análise da dosimetria da pena do apelante, manteve-a no mínimo legal, qual seja, em
5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
FLÁVIO CASTRO FERREIRA
, mantendo-se incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2024